Tribunal: CARF
Processo: 10715.726891/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O artigo 106, IV e do Decreto-lei no 37/66 literalmente atribui ao agente de carga a obrigação de prestar informações à Secretaria da Receita Federal, por inserção destas no sistema de registro eletrônico referente a veículo ou carga transportada proveniente do exterior.
SISCOMEX-MANTRA. DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA PROVENIENTE DO EXTERIOR. RESPONSABILIDADE POR INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA.
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994, incluído pela IN RFB no 1479/2014, a responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea, no sistema de registro eletrônico denominado Siscomex-Mantra, é do transportador, enquanto não for implementada função específica, no mesmo sistema, que possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.726891/2013-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.780 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
WISE LOGÍSTICA INTENACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O artigo 106, IV “e” do Decreto-lei no 37/66 literalmente atribui ao agente de
carga a obrigação de prestar informações à Secretaria da Receita Federal, por
inserção destas no sistema de registro eletrônico referente a veículo ou carga
transportada proveniente do exterior.
SISCOMEX-MANTRA.
DESCONSOLIDAÇÃO
DE
CARGA
PROVENIENTE DO EXTERIOR. RESPONSABILIDADE POR INSERÇÃO
DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA.
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994,
incluído pela IN RFB no 1479/2014, a responsabilidade pela informação de
desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea, no sistema de
registro eletrônico denominado Siscomex-Mantra, é do transportador, enquanto
não for implementada função específica, no mesmo sistema, que possibilite ao
desconsolidador inserir as informações no sistema.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar
apreliminar de nulidade e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para cancelar
a penalidade imposta á recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de
Morais, Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa e Semíramis de Oliveira Duro.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.726891/2013-58
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.780 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.726891/2013-58

Relatório
Trata-se de auto de infração pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada no prazo determinado pela legislação aduaneira, ensejando a aplicação de penalidade
consubstanciada na multa regulamentar prevista no artigo 107, IV “e” do Decreto-Lei n° 37/66 com
a redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/03, por descumprimento do prazo estabelecido na
Instrução Normativa SRF no 102/1994.
Assim a autoridade fiscal relatou a infração :
Empresa agente de carga, deixou de prestar informação sobre operações que executou, na forma e
prazo estabelecidos pela RFB.

A(s) carga(s) objeto(s) do(s) Conhecimento(s) de transporte de carga descritos abaixo com suas
respectivas datas de chegada, vôos, Termos de Entrada e quantidades de volumes, foram
transportadas por empresa transportadora nacional habilitada, autorizada, no Siscomex Trânsito,
pelo importador ou pelo consignatário indicado no conhecimento, conforme previsão no art. 8, 1, d
da IN SRF n2 248/2002 para este aeroporto internacional do Galeão através das respectivas DTA-
E. C. e foram informados no Sistema Siscomex-Mantra após 02 horas do registro da chegada do
respectivo veículo transportador neste aeroporto internacional do Galeão, gerando a
indisponibilidade 24-CARGA INCLUÍDA APÓS CHEGADA DO VEÍCULO, conforme telas do
Siscomex-Mantra disponibilizadas ao autuado como anexos a este auto de infração.

Em 04/09/2008 às 11:30 hs chegou neste aeroporto internacional do Galeão, em transito aduaneiro
DTA EC N2 804067341 , carga contendo 01(hum) volume, correspondente ao MAWB
00129800923 , cujo consignatário consta como DFX TRANSPORTE INTL. A carga foi objeto de
Termo de entrada n2 08007901-6(A empresa autuada, como gente consignatário da carga e
responsável pelo documento HAwB 00129800923 47201121063 não obstante a chegada do
veículo transportador neste recinto ter sido registrada conforme acima descrito, somente forneceu a
informação da carga, em 05/09/2008 às 10:33 hs portanto, além das duas horas do registro da,
chegada do veículo transportador neste recinto alfandegado, determinadas no art. 8 da IN SRF n°
102/94.

Em 21/09/2008 às 00:20 hs chegou neste aeroporto internacional do Galeão, em transito aduaneiro
TA EC N2 804418357 , carga contendo 257 (duzentos e cinquenta e sete ) volumes,
correspondente ao MAWB 12710146743 , cujo consignatário cona como DFX TRANSPORTE
INTL. A carga foi objeto de Termo de entrada n2 08008450-8. A empresa autuada, como agente
consignatário» da carga e responsável pelo documento HAWB 12710146743 303000288 não
obstante a chegada do veículo transportador neste recinto ter sido registrada conforme acima
descrito, somente forneceu a informação da carga, em 21/09/2008 às 15:06 hs portanto, além das
duas horas do registro da chegada do veículo transportador neste recinto alfandegado,
determinadas no art. 8 da IN SRF n° 102/94.

Em 23/09/2008 às 17:27 hs chegou neste aeroporto internacional do Galeão, em transito aduaneiro
DTA EC No 804474516 , cai" contendo 272 (duzentos e setenta e dois ) volumes, correspondente
ao MAWB 12710146636 , cujo consignatário cysta como DFX TRANSPORTE INTL. A carga foi
objeto de Termo de entrada no 08008544-0. A empresa autuada, como, agente consignatário da
carga e responsável pelo documento HAWB 12710146636 303000286 não obstante a chegada do
veículo transportador neste recinto ter sido registrada conforme acima descrito, somente forneceu a
informação da carga, em 24/09/2008 às 06:47 hs portanto, além das duas horas do registro da
chegada do veículo transportador neste recinto alfandegado, determinadas no art. 8 da IN SRF n°
102/94.

Constata-se que houve descumprimento de norma administrativa por parte do Agente
desconsolidador da carga, pois as informações relativas aos 'houses' já citados acima, foram
inseridas no sistema Siscomex-Mantra, além das duas horas da chegada do veículo transportador,
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.780 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.726891/2013-58

portanto, além do 1:imite de 02 h. previsto no item II do § 3° da IN SRF n° 102/94, o que gerou a
indisponibilidade 24-CARGA INCLUÍDA APÓS CHEGADA DO VEÍCULO, conforme extratos
do Siscomex-Mantra Importação (documentos em anexo a este auto de infração).
Desta forma, lavra-se o presente Auto de Infração exigindo a multa prevista no art. 107, inciso IV,
alínea "e" do Decreto-Lei n2 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03,
regulamentado pelo art. 728, inciso IV, alínea "e" do Decreto n2. 6.759/09.
Intimada da lavratura do Auto de Infração, a ora Recorrente apresentou impugnação,
que a DRJ/SÃO PAULO, pelo Acórdão no 16-97.696,considerou improcedente e manteve o crédito
tributário constituído.
Irresignada, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este CARF, onde
repisa os argumentos trazidos em sede de impugnação, acrescentando que promoveu a retificação
dos documentos.
É o Relatório

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, portanto dele tomo
conhecimento.
DAS PRELIMINARES
- NULIDADE DO LANÇAMENTO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE

Alega a Recorrente que o lançamento, formalizado pelo auto de infração, é nulo em
função de ilegitimidade passiva da recorrente, ou seja, a recorrente não poderia figurar no polo
passivo da obrigação tributária.

Ainda argumenta a Recorrente que não pode ser responsabilizada pela referida multa
tendo em vista que não existe liame ou nexo causal entre ela e o responsável pela prestação de
informações sobre a desconsolidação da carga.
Não assiste razão à Recorrente.
Relevante reproduzir o que dispõe o art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.780 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.726891/2013-58

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga;
Diante desta determinação legal, a Secretaria da Receita Federal editou a IN SRF no
102/1994 que estabeleceu, dentre outras diversas determinações, no art. 4o e 8o o seguinte:
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo
transportador, mediante registro:
I - da identificação de cada carga e do veículo;
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada;
III - da localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de chegada;
IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de carga; e
V - da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial ou
final.
(...)
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de trânsito
aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas após o
registro de chegada do veículo transportador.
Apesar de a Recorrente alegar que não pode figurar no polo passivo da obrigação
tributária, a norma legal literalmente lhe atribui a obrigação de prestar informações à Secretaria da
Receita Federal sobre veículo ou carga nele transportada, hipótese na qual se enquadra.
Também o mesmo dispositivo normativo atribui a obrigação de efetuar a
desconsolidação dos conhecimentos de carga genéricos (máster) no prazo de até duas horas após o
registro de chegada do veículo transportador. Ou seja, não basta prestar as informações, mas prestá-
las dentro do prazo estipulado.
Portanto, não procedem as alegações de ilegitimidade passiva da Recorrente.
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO
- O DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE

Quanto ao desrespeito aos Princípios Constitucionais da Proporcionalidade e da
Razoabilidade, a análise de tal argumento adentraria a apreciação da constitucionalidade do textro
legal que instituiu a penalidade objeto dos presentes autos.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.780 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.726891/2013-58

A Súmula CARF no 2, com efeitos vinculantes, veio estabelecer que o julgador deste
tribunal administrativo não têm competência para apreciar constitucionalidade de texto legal, como
segue :
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Diante desta regra, nego provimento ao recurso neste tópico.
- A NÃO RESPONSABILIDADE DO AGENTE DE CARGA POR FALTA DE ACESSO AO
SISTEMA SISCOMEX-MANTRA

A IN RFB no 1479/2014 deu nova redação ao artigo 8o da IN SRF no 102/1994.
É relevante para o deslinde da presente lide, observar o que foi determinado por seu
§2o :
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três horas após
o registro de chegada do veículo transportador. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do
conhecimento genérico (master) e a carga correspondente tratada como
desconsolidada. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de
julho de 2014)
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador,
a responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é
do transportador.(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07
de julho de 2014)” (destaque deste Relator)
Percebe-se que a sujeição passiva, conforme descrito em item específico das
preliminares, continua sendo do transportador ou do desconsolidador.
Entretanto, imprescindível a habilitação de acesso do desconsolidador ao SISCOMEX-
MANTRA nesta função para que possa desempenhar a atividade própria de agente de carga
desconsolidador e, por ventura, vir a ser-lhe atribuída qualquer responsabilidade e, por conseguinte,
possibilidade do cometimento da infração quando da prestação de informação extemporânea.
É de fulcral importância, ainda, destacar-se que o §2o do art. 8o esclarece que a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Sistema MANTRA é do
transportador enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador. Apesar de
a redação do citado art. 8o ter sido modificada após a lavratura do auto de infração, cabe a sua
aplicação retroativa por se tratar de norma interpretativa, nos termos do art. 106, inciso I da Lei no
5.172/66 – Código Tributário Nacional.
Por bem esclarecer a questão, citamos trecho do Acórdão no 3001-001.945, de relatoria
do I. Conselheiro Marcos Roberto da Silva :
Relevante reproduzir o Ato Declaratório Executivo COANA no 13, de 21 de março
de 2003, que assim dispõe:
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.780 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.726891/2013-58

Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 2o, inciso II, da Instrução Normativa
SRF no 102, de 20 de dezembro de 1994, os transportadores aéreos poderão
executar as funções que lhes são próprias, no Sistema Integrado de Gerência
do Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento - MANTRA, bem como no
Sistema de Trânsito Aduaneiro - Siscomex Trânsito, por intermédio de
empregados de empresa contratada, desde que estejam expressamente
autorizados a acessar o referido Sistema em nome e sob a responsabilidade
do contratante, nos termos do respectivo contrato de prestação de serviços.
§ 1o O disposto no caput aplica-se também aos Depósitos Afiançados sob a
responsabilidade dos transportadores aéreos.”
Fica evidente que nos casos em que o transportador contrate o agente
desconsolidador de cargas para realizar diversas atividades (inclusão de dados no
Siscomex Mantra, por exemplo), o agente de cargas poderá até ser habilitado,
entretanto sob autorização e responsabilidade do transportador. Portanto, a inclusão
de dados intempestiva, embora realizada pelo contratado, é a bem da verdade uma
responsabilidade do transportador. Esse mesmo entendimento consta da Notícia
Siscomex Importação no 47/2008, de 28/11/2008, a seguir transcrita:
“A partir de 01/12/2008, com base nos arts. 4o e 8o da IN SRF No 102/94 e
com referência as notícias Siscomex importação No 36/2003, 05/2006,
44/2007 e 18/2008, o prazo a ser aplicado para que o responsável pela
informação do HAWB complemente os dados no Siscomex Mantra poderá
ser estendido em até 03 horas após a chegada do veículo. As regras desta
notícia poderão ser aplicadas por prazo indeterminado até que seja
viabilizada funcionalidade no siscomex mantra que possibilite a informação
dos HAWB exclusivamente pelos agentes desconsolidadores de carga.”
Como se pode verificar, o agente desconsolidador de carga não possui habilitação
para prestar informações de desconsolidação de carga aérea no Siscomex-Mantra em virtude da
inexistência da funcionalidade específica para que conseguisse implementar tais informações no
sistema .
Neste caso, fica evidenciada a ocorrência de erro na identificação do sujeito
passivo, pois que o sujeito passivo da obrigação tributária acessória é o transportador aéreo, por
força de determinação normativa da própria Secretaria da Receita Federal, órgão gestor do Sistema
SISCOMEX-MANTRA.
Ademais não consta que o dispositivo constante do § 2o do artigo 8o da IN SRF no
102/1994, introduzido pela IN RFB no 1.479/2014 tenha sido alterado ou revogado por norma
posterior.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário neste quesito.
Conclusão
Assim, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para cancelar a penalidade imposta á Recorrente.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.780 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.726891/2013-58

Ari Vendramini

Fl. 136
DF CARF MF
Original